Tribunal: STF
Processo: Rcl 57339
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João Vitor Rocha Araújo da Fonseca para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execução Penal – Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Pirapora/MG.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “O reclamante foi condenado a uma pena corporal de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto. 



    Em 23 de agosto de 2022 o juízo competente expediu mandado de prisão em desfavor ao paciente, o que fui cumprido na mesma data. (seq.1.8) 



    Atualmente o reclamante encontra-se acautelado na unidade prisional dessa Comarca, o que como é de conhecimento, não possui diferenciação entre os presos cumprindo pena em regime fechado e os do Semiaberto, sendo afronta a Súmula Vinculante 56.



    Extrai-se da Carteira de Trabalho (em anexo) do reclamante, que está trabalhando de carteira assinada desde 17/06/2021 até os dias atuais na empresa TECNO FLORESTAL LTDA EPP, CNPJ 02.381.399/001-23, local de fácil fiscalização. 



    Esclarecemos também que o paciente desde esse fato isolado em sua vida, jamais cometeu outros crimes e possui residência fixa na cidade vizinha, local também de fácil fiscalização. 



    Observa a defesa que o magistrado de piso, na seq. 7.1 colocou o nome do requerente na lista e APAC alegando que, em tese, assegurou ao recuperando o gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto. 



    Conforme dito no início, o reclamante teve o seu mandado de prisão cumprido no dia 23/08/2022 e somente no dia 21/09/2022, exatos 28 dias preso, que seu processo de execução foi implantado no SEEU e assim a defesa impossibilitada de fazer os pedidos, iniciando ai o seu constrangimento ilegal. 



    No dia 22/09/2022 a defesa protocolou pedido de trabalho externo (seq. 8). 



    Em seq. 15 datada de 28/09/2022 a IRMP manifestou contrariamente ao pedido da defesa.



    Decidindo sobre o pedido o magistrado na Seq. 18 datada de 04/10/2022, o indeferiu sob o argumento de ‘Em atenção ao pedido do sequencial 8.1, reitero o quanto já externado no sequencial 7.1 no ponto em que afirmei que ‘não obstante se encontrar no presídio, o recuperando se encontra apto, em tese, desde que obedecidos os requisitos objetivos e subjetivos legais, ao gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto.’



    Indagou a defesa ao magistrado de piso sobre a não aplicação da Súmula Vinculante 56 e da Resolução 474 do CNJ tendo a resposta sido a seguinte ‘... sendo certo que, por existir na Comarca estabelecimento próprio para cumprimento de pena no regime intermediário, não há que se aplicar a inovação trazida em resolução editada pelo CNJ, a qual, diga-se de passagem, conflita frontalmente com o disposto no art. 105 da LEP, diploma legal editado pela Autoridade Legiferante competente, qual seja, o Congresso Nacional.’



    Na seq. 19, dia 05/10/2022, buscando atender os requisitos para completa análise do magistrado, a defesa recorreu até o diretor da unidade prisional o qual respondeu com ofício Seq. 19.2, contrariando o dito pelo magistrado de piso, esclarecendo que Presidio local não dispõe de estrutura para que o preso em regime semiaberto se beneficie do seu direito ao trabalho externo tão pouco existe a separação de regime. 



    Esclarece o diretor do presidio local que o estabelecimento não possui estrutura física adequada para liberar e receber o detendo do trabalho externo, cumprindo os procedimentos operacional padrão dentre outras justificativas que cerceiam os benefícios inerentes ao regime semiaberto, estando o preso submetido ao regime fechado caracterizando excesso em sua execução. 



    Continuando a ofensa a Súmula 56, logo após a defesa fazer o pedido de reconsideração a servidora da Vara de Execuções Penais fez uma movimentação processual equivocada segundo o Magistrado (seq. 21) no dia 05/10/2022, retornando o processo ao Ministério Público somente no dia 13/10/2022.



    A IRMP confirmou a leitura da intimação no dia 18/10/2022 (seq. 23) tendo o vencido o seu prazo sem nenhuma manifestação (seq. 24). 



    NOBRES MINISTROS O RECORRENTE JÁ AMARGA 3 MESES E 21 DIAS EM REGIME FECHADO, INTERPOS RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO NO DIA 31/10/2022 SENDO RECEBIDO EM 04/11/2022 E ATÉ A PRESENTE DATA SEM CONTRARRAZÕES. 



    Destacamos que o paciente desde o cometimento do fato aqui condenado nunca mais se envolveu em nenhum crime, procurou caminho diverso, que foi o trabalho licito para ajudar a sua família.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...] o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem nada para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando para o regime intermediário, e para piorar, isso tem ocorrido devido ao local adequado estar lotado, tendo que aguardar por lista de espera.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, ainda, que 



    “[a] autoridade reclamada ratificou clara violação aos mais basilares princípio de direito penal, quais sejam, o principio da legalidade, previsto no art. 5, XLVI, da Constituição Federal. 



    Isso porque, não há no ordenamento jurídico uma norma sequer que estabeleça que na ausência de vagas em regime prisional adequado deva o sentenciado permanecer em regime mais gravoso, aguardando sua vaga. Além do mais, cada sentenciado deve ser apenado individualmente de acordo com sua situação processual. 



    Em outros termos, o Estado esta executando uma pena sem titulo executivo, pois o reclamante foi condenado ao regime semiaberto e esta efetivamente cumprindo em regime fechado. Outrossim, o Estado esta tratando todos os sentenciados em regime semiaberto ou já em cumprimento de semiaberto por progressão de regime de forma igual aos sentenciado em regime fechado, de forma comum, ignorando a existência de vários regimes prisionais.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que



    “[...] enquanto não providenciado a vaga ao devido local, adequado ao cumprimento de pena do regime intermediário, não pode permanecer em regime mais gravoso do que o permitido pelo titulo executivo, para que não pague indevidamente pela negligência do Estado, pois a execução da pena de forma mais gravosa que a decidida na r. sentença constitui flagrante excesso na execução […]. 



    Evidente, portando, que a autoridade reclamada fere texto expresso da súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal, devendo, por conseguinte, ser prontamente cassada, para que o reclamante possa receber a progressão do regime prisional efetiva.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer que seja “declarada a ofensa à Súmula Vinculante 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga […]”. (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Vistos etc. 



    Em atenção ao pedido do sequencial 8.1, reitero o quanto já externado no sequencial 7.1 no ponto em que afirmei que ‘não obstante se encontrar no presídio, o recuperando se encontra apto, em tese, desde que obedecidos os requisitos objetivos e subjetivos legais, ao gozo dos benefícios inerentes ao regime semiaberto’. 



    Especificamente no tocante ao pleito de trabalho externo, a competência primária para seu exame é da Direção do estabelecimento prisional, conforme art. 37 da LEP, daí porque deixo de me manifestar sobre tal tema, ficando à disposição para avaliar eventual impugnação de quaisquer das partes ao quanto a ser deliberado pela autoridade competente. 



    Nesse contexto, inexiste, ao menos por ora, qualquer fundamento apto a justificar a almejada prisão domiciliar, pois não há nos autos qualquer negativa ao almejado labor externo. 



    De mais a mais, o sentenciado já foi incluído na listagem dos pedidos de transferências para a APAC, como deliberado no sequencial 7.1, sendo certo que, por existir na Comarca estabelecimento próprio para cumprimento de pena no regime intermediário, não há que se aplicar a inovação trazida em resolução editada pelo CNJ, a qual, diga-se de passagem, conflita frontalmente com o disposto no art. 105 da LEP, diploma legal editado pela Autoridade Legiferante competente, qual seja, o Congresso Nacional.



    Intimem-se.” (documento eletrônico 10).



    Destaco, ademais, trecho do Ofício 15/2022, do Diretor-Geral do Presídio de Pirapora/MG, relevante para o exame desta reclamação:



    “[...]



    Cordiais saudações, em resposta a solicitação de informação a respeito da separação dos presos condenados no regime fechado e os condenados no regime semiaberto, cumpre-nos informar que o presídio de Pirapora não possui estrutura adequada que possibilite a separação dos presos por regime, dessa forma os presos condenados no regime fechado e no regime semiaberto ficam alocados nas mesmas celas.



    Com respeito aos direitos que o condenado no regime semiaberto faz jus, é imperioso ressaltar que, conforme citado acima, o presídio de Pirapora não possui estrutura física adequada, ou seja, para que o preso no regime semiaberto faça jus aos direitos inerentes a esse regime, seria necessário que presídio de Pirapora tivesse uma ala destinada a esses presos.



    Posto isso, é claro evidente que a falta de estrutura acaba por prejudicar os direitos que o preso no regime semiaberto faz jus. No entanto, a fim de amenizar esse prejuízo, o juiz da vara de execução, inclui o nome desses presos em lista da APAC, para que os presos possam cumprir suas penas de acordo com o regime no qual se encontram.



    Em relação ao pedido de trabalho externo em favor do detento João Victor Rocha Araújo da Fonseca – 835804. Esclarecemos que hoje não possuímos albergados nesta Unidade Prisional. Após decisão do MM Juiz, os pedidos de trabalho externo serão autorizados pela direção do estabelecimento, de acordo com o Art. 37 da Lei 7210/84.



    Cumpre salientarmos que não possuímos estrutura física adequada para liberar e receber o detento do trabalho externo, cumprindo os procedimentos operacional padrão. Outro ponto que nos impede de atender ao pleito se refere ao baixo quantitativo de servidores lotado nessa Unidade Prisional, dada as rescisões contratuais que o estado vem promovendo frequentemente, o que nos faz tomas cuidados redobrados em inúmeros aspectos, para que possamos zelar pela segurança e integridade física de todos. Em 05/10/2022, estamos com 206 (duzentos e seis) detentos, o que nos obriga a priorizar o que for mais emergente, visto que trabalhamos em média com 08 (oito) Agentes de Segurança Penitenciário por plantão para executarem diversos procedimentos e obrigatoriedades imprescindíveis.



    Informa a Vossa Senhoria que o Presídio não detém de equipamento (Body Scam – equipamento que emite Radiação Ionizante, usado nas revistas das penitenciárias para o escaneamento corporal, podendo detectar armas, explosivos, drogas, dentre outros.) necessário para revista do preso. Atualmente não há cela externa para acautelar os detentos que almejam o trabalho externo. Sendo assim, a autorização do trabalho permitiria a entrada de ilicitudes e fomentaria a prática de crimes como por exemplo, o tráfico de drogas interno e ainda podendo alimentar o crime externo com a entrada de celulares. Portanto, não deferimos pedidos de trabalho externo dados os motivos elencados.



    […].” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7; grifado no original).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 



    2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 



    4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da Vara de Execução Penal – Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Pirapora/MG que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, aquele Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator